Tribunal: TJDFT
Processo: 0725471-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou denúncia por ausência de justa causa, em razão da atipicidade material da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à conduta imputada ao acusado como causa de exclusão da tipicidade penal e, por consequência, rejeitar a denúncia e o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justa causa para a ação penal exige a presença de tipicidade da conduta, indícios de autoria e materialidade do crime.
4. O princípio da insignificância afasta a tipicidade penal quando presentes simultaneamente os requisitos: ofensividade mínima da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e lesão jurídica inexpressiva.
5. O acusado é réu primário, analfabeto, e os bens subtraídos foram integralmente restituídos à vítima, sem emprego de violência ou grave ameaça.
6. A conduta apresenta mínima ofensividade e nenhuma periculosidade social, sendo praticada em contexto de extrema necessidade.
7. O valor dos bens subtraídos (R$ 663,07) representa menos da metade do salário-mínimo vigente à época (R$ 1.518,00), sendo considerado inexpressivo. Precedentes.
8. Presentes os requisitos do princípio da insignificância, não há justa causa para o exercício da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de justa causa para a ação penal autoriza a rejeição da denúncia, quando a conduta é penalmente atípica por força do princípio da insignificância.
2. O princípio da insignificância será aplicado quando o valor do bem subtraído for inexpressivo, a conduta for de baixa ofensividade, sem periculosidade social e praticada por réu primário em contexto de extrema necessidade.